Tribunal: TJES
Processo: 5000161-82.2021.8.08.0003
Classe: Petição Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000161-82.2021.8.08.0003
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
REQUERIDO: AMYLTON BIANCHI
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000161-82.2021.8.08.0003

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRID
O:
AMYLTON BIANCHI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:
O SR. JUIZ DE DIREITO
ARION MERGAR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de declarar a inexibilidade do débito objeto dos autos e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao sustentar a exigibilidade do TOI elaborado, de modo que o débito seria devido, inexistindo ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O presente recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor possui instalação de energia administrada pela requerida e no dia
17 de novembro de 2019 os prepostos da ré teriam substituído o relógio medidor, posteriormente,
cobrada a quantia de R$ 5.102,42 (cinco mil cento e dois reais e quarenta e dois centavos) a título de multa por violação do relógio medidor
decorrente de termo de ocorrência de inspeção nº. 3454703, pelo que postulou declaração de
nulidade do TOI nº 3454703 e de inexigibilidade do débito, bem como
indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações
recursais
,
ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo de desvio de energia (gato ou furto de energia)
a recorrente

deve
lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL,
mas
o que se observa nos autos é que o TOI em questão não cumpriu com tais determinações legai
s, com registro de que
este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto,
hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência
a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor,
pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca, indene de dúvida, inclusive e sobretudo com a solicitação de instauração de inquérito policia
l
e, no caso dos autos,
o TOI
foi elaborado sem
a ciência do requerente.

Nesse diapasão, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré,
a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida,
com apenas image
ns
de fios, sem a possibilidade de atestar se seria o local da inspeção (residência da
parte
autora) não justifica a autuação
,
pois
embora se sabia que o “
desvio
de energia”
(conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência)
é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.

Assim,
considerando a ausência de precisão nas informações passadas pela requerida, aliado à constatação de ausência de
prova concreta de violação no medidor ou desvio direto da energia,
não se pode presumir que o requerente tenha
realizado ‘gato’
,
sem prova determinante da ação dolosa e deliberada do consumidor, de modo que não
há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois,
repita-se, trata-se de conduta considerada grave (furto de energia – artigo 155, §3º, do C
ódigo
P
enal
)
e a requerida deveria ter sido mais diligente em
observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129.

Ali
á
s, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria
determinante
, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,

de modo que se
vota pela manutenção de declaração de inexibilidade do débito cobrado.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
comunga-se com a sentença no sentido de reconhecer violação a direito de personalidade decorrente da suspensão indevida do serviço de energia, que somente foi restabelecido após a adesão a termo de confissão do débito, adequada a fixação em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a
capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

do recurs
o
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados
20
% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.